Tribunal: TJDFT
Processo: 0723670-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. ARTIGOS 3o E 4o. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO POR COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O indulto, espécie da “clementia principis”, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. O § 3o do Decreto n. 11.846/2023 traz expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, de maneira que os requisitos para a benesse devem ser apreciados pelo juízo de origem.
3. O Decreto n. 11.846/2023, após ressalvar que as comutações anteriores devem ser descontadas (art. 3o, §§ 1o e 2o), previu no art. 4o que aqueles que, eventualmente, tinham direito a comutações nos moldes de Decretos anteriores, porém, não as obtiveram até a data-limite do Decreto (25-dezembro-2023), podem (ainda assim) ser beneficiados com a comutação neste prevista, independentemente de pedidos anteriores.
4. O parágrafo único do artigo 4o do Decreto n. 11.846/2023 somente faz sentido se a interpretação do “caput” do artigo 4o for no sentido de que não há vedação à comutação àqueles agraciados com comutações anteriores, mas sim de previsão de que a comutação será deferida àqueles que, embora tenham preenchidos os requisitos de comutação de decretos anteriores, não a obtiveram até a data-limite do Decreto.
5. Recurso parcialmente provido.